Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A TR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que adotou a aplicação do IPCA-E como índice de correção em substituição à TR.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada (EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
3. Recurso conhecido e não provido.